Tribunal: STF
Processo: ARE 1571770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO 
TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da seguinte ementa:
“I – AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. REQUISITO DO ART. 896, 
§ 1º-A, I, DA CLT. Recurso que logra demonstrar o desacerto da decisão agravada, razão pela qual se dá provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento. Agravo provido.
II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO NA VIGÊNCIA 
DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA – REDUÇÃO DA JORNADA PARA OS SUBSTITUÍDOS CUJOS FILHOS OU CÔNJUGES SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 98 E 
124-A DA LEI Nº 8.112/90. Demonstrada possível violação dos arts. 227, caput e III, e 229 da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.
III – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA – REDUÇÃO DA JORNADA PARA OS SUBSTITUÍDOS CUJOS FILHOS OU CÔNJUGES SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 98 E 124-A DA LEI Nº 8.112/90. 1. Trata-se de ação civil coletiva, em que o sindicato dos empregados pretende a condenação da empresa pública ao cumprimento da legislação pertinente aos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com a atual legislação, mormente as alterações conferidas pela Lei nº 13.370/16 à Lei nº 8.112/90, por força do princípio da isonomia, no caso, a redução da jornada laboral, sem necessidade de compensação ou redução salarial, para os substituídos que necessitem cuidar de dependentes com necessidades especiais. Fundamenta seu pedido nos arts. 5º, caput, e 6º, caput, 227, II, da Constituição Federal, arts. 4º, 5º, § 3º, e 7º do Decreto nº 6.949/2009, que ratificou a Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 98 e 124-A da Lei nº 8.112/90. 2. A Corte de origem, no entanto, concluiu que é inviável a extensão do direito à jornada reduzida aos empregados públicos vinculadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por contrariar o princípio da legalidade. 3. O caso dos autos abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente, o direito da pessoa com deficiência, conforme disposto nos arts. 227, II, e 229, que atribuem à família, à sociedade e ao Estado a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência. A proteção desse grupo encontra ampla abrangência no arcabouço normativo pátrio, sintetizada no caráter de direito fundamental de que é dotada a respectiva tutela, sobretudo em face da internalização, com status de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF), da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto 6.949/2009. Ressalte-se que a empresa reclamada, por meio de acordo coletivo de trabalho, já tem implementado medidas de proteção aos dependentes dos seus empregados que possuem necessidades especiais, no caso, o ‘auxílio especial para dependentes com deficiência’ e o direito a ausências para acompanhamento de dependentes com deficiência de quatro dias úteis ou oito turnos de trabalho, além daquelas já previstas para outros tipos de acompanhamento (Cláusula 27 – ACT 2017/2018. Tais medidas são exemplares e demonstram a consciência social que já permeia a instituição, bem como a valorização do seu quadro de empregados. 4. No contexto do processo de constitucionalização do Direito Administrativo, a utilização da analogia a fim de realizar a integração da lacuna normativa do regime jurídico aplicável aos empregados públicos encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, de modo a não vincular o administrador público exclusivamente às diretrizes oriundas do Poder Legislativo, mas também para balizar sua atividade pelos valores e princípios constitucionais. 5. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido, de forma individualizada, a redução de jornada de empregado público que possui dependente com deficiência que necessite de cuidados e acompanhamentos especiais sem alteração remuneratória e sem compensação de horário, a depender da especificidade do caso, com fulcro, essencialmente, nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal e 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), tanto quanto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, incorporados ao ordenamento jurídico com status de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF), pelo Decreto 6.949/2009. Julgados desta Corte. 6. Dessa feita, entendo que, na hipótese dos presentes autos, em que se discute o direito a ser aplicado de forma coletiva, devem ser adotados os mesmos fundamentos, porquanto se trata de direito garantido constitucionalmente e na legislação específica, e considerando-se que a abrangência do direito de forma coletiva é medida de equidade, que visa a garantia da igualdade de direitos a todos os empregados que se encontram na mesma situação. A aplicação analógica dos arts. 98 e 124-A da Lei 8.112/1990 decorre da incidência de princípios oriundos dos arts. 1º, III, 5º, 6º, 7º, 227 da CF e 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), além da destacada Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto nº 6.949/2009, não se vislumbrando qualquer ofensa ao primado da legalidade ou aos demais princípios que regem a Administração Pública. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-4, e-doc. 29).

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que, “de acordo com os termos do Decreto-Lei nº 779/69, a reclamada faz jus às prerrogativas da Fazenda pública, e, esclarecendo a obscuridade, consignar que o conhecimento do recurso de revista se deu apenas por violação do art. 227, caput, II, da Constituição Federal, sem conferir, no entanto, efeito modificativo ao julgado” (fl. 3, e-doc. 31).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XVII do art. 7º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o caput e o § 2º do art. 227 da Constituição da República.

Afirmou que a pretensão do agravado estaria fundada em direito restrito à categoria dos servidores públicos e “não pode[ria] ser aplicado a empregados da ECT, sequer por analogia ou suscitação do princípio da isonomia. No entanto, isso não significa que a empresa (ora Recorrente) não esteja cumprindo a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, eis que incluiu em seu Acordo Coletivo de Trabalho benefícios expressivos tais como: a) auxílio especial para dependentes com deficiência, que consiste em ressarcimento de despesas feitas pelo empregado com tratamentos realizados pelo dependente portador de necessidades especiais; b) direito a ausências para acompanhamento de dependentes com deficiência de quatro dias úteis ou oito turnos de trabalho, além daquelas já previstas para outros tipos de acompanhamento” (fl. 3, e-doc. 34).

Destacou que o Tribunal a quo teria sido omisso quanto às questões relativas ao índice de correção monetária e juros de mora e ao alcance das prerrogativas processuais a si conferidas, deixando de se manifestar até mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que configuraria prestação jurisdicional deficitária e produziria julgados parcamente fundamentados e, por isso mesmo, passíveis de nulidade.

Reiterou ser “impossível acolher o pleito autoral, posto que os empregados da ECT são celetistas e a Lei 8.112/90 é aplicada a servidores públicos, assim, em se tratando de regime jurídico diverso”. Pondera que “estender o direito de jornada reduzida à empregado público da ECT viola frontalmente o princípio da legalidade” (fl. 14, e-doc. 34).

Ressaltou que “o Sindicato autor suscitou o art. 8º da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)” (...), “a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o art. 227 da Constituição Federal”, contudo observou serem “normas programáticas, as quais dependem da atuação do legislador para se tornarem direitos de forma concreta, o que ainda não ocorreu, portanto, impossível a sua aplicabilidade ao caso. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário a criação de direitos, sob pena de violação à cláusula pétrea a Separação dos Poderes da União (art. 2º da CR/88), bem como sob risco de gerar insegurança jurídica” (fls. 15-16, e-doc. 34). 

Pediu “o acolhimento da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional” e, “caso não acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, seja o presente Recurso Extraordinário processado, conhecido e provido” (fl. 17, e-doc. 34).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante refuta o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, sustentando tratar-se, no caso, “de um debate iminentemente constitucional, por violação direta artigos 5º, caput e II; 7º, XVII; e 37, caput (Princípios da Isonomia, da Legalidade e da Moralidade Administrativa), todos da Carta Magna”. Enfatiza que “fica evidente a má aplicação da Súmula 636 ao caso como óbice ao processamento do recurso extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 37).

Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo, para  “destrancando o Recurso Extraordinário (...) dar-lhe conhecimento e provimento” (fl. 6, e-doc. 37).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil coletiva proposta pelo Sindicato agravado, com o objetivo de obter para os seus substituídos, por analogia, a redução da jornada de trabalho permitida, pelo art. 124-A da Lei n. 8.112/1990, aos servidores públicos cujo dependente seja pessoa com deficiência. 

7.  Anoto, inicialmente, que não procede a pretensão de anulação do acórdão recorrido por afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. Este Supremo Tribunal Federal assentou inexistente repercussão geral nas alegações de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da devida prestação jurisdicional quando a verificação das contrariedades deva ser precedida da análise de legislação infraconstitucional, como  no caso. Confiram-se:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013, Tema 660).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2026, Tema 895).

8. A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso do agravado, de acordo com os seguintes fundamentos:
“A Corte de origem concluiu que é inviável a extensão do direito à jornada reduzida aos empregados públicos vinculadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por contrariar o princípio da legalidade. 
Pois bem. 
O caso dos autos abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente, o direito da pessoa com deficiência, conforme disposto nos arts. 227, II, e 229, que atribuem à família, à sociedade e ao Estado a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência. 
A proteção desse grupo encontra ampla abrangência no arcabouço normativo pátrio, sintetizada no caráter de direito fundamental de que é dotada a respectiva tutela, sobretudo em face da internalização, com status de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF), da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto 6.949/2009.
Ressalte-se que a empresa reclamada, por meio de acordo coletivo de trabalho, já tem implementado medidas de proteção aos dependentes dos seus empregados que possuem necessidades especiais, no caso, o ‘auxílio especial para dependentes com deficiência’ e o direito a ausências para acompanhamento de dependentes com deficiência de quatro dias úteis ou oito turnos de trabalho, além daquelas já previstas para outros tipos de acompanhamento (Cláusula 27 – ACT 2017/2018. Tais medidas são exemplares e demonstram a consciência social que já permeia a instituição, bem como a valorização do seu quadro de empregados.
No contexto do processo de constitucionalização do Direito Administrativo, a utilização da analogia a fim de realizar a integração da lacuna normativa do regime jurídico aplicável aos empregados públicos encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, de modo a não vincular o administrador público exclusivamente às diretrizes oriundas do Poder Legislativo, mas também para balizar sua atividade pelos valores e princípios constitucionais. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido, de forma individualizada, a redução de jornada de empregado público com dependente com deficiência que necessite de cuidados e acompanhamentos especiais sem alteração remuneratória e sem compensação de horário, a depender da especificidade do caso, com fulcro, essencialmente, nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal e 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), tanto quanto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, incorporados ao ordenamento jurídico com status de emenda constitucional (art. 5º, 
§ 3º, da CF), pelo Decreto 6.949/2009, conforme se verifica nos seguintes julgados: (...)
Dessa feita, entendo que, na hipótese dos presentes autos, em que se discute o direito a ser aplicado de forma coletiva, devem ser adotados os mesmos fundamentos, porquanto se trata de direito garantido constitucionalmente e na legislação específica, e considerando-se que a abrangência do direito de forma coletiva é medida de equidade, que visa a garantia da igualdade de direitos a todos os empregados que se encontram na mesma situação. A aplicação analógica dos arts. 98 e 124-A da Lei 8.112/1990 decorre da incidência de princípios oriundos dos arts. 1º, III, 5º, 6º, 7º, 227 da CF e 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), além da destacada Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto nº 6.949/2009, não se vislumbrando qualquer ofensa ao primado da legalidade ou aos demais princípios que regem a Administração Pública” (fls. 12-20, e-doc. 29).

O exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pela instância ordinária sobre a extensão de benefício contido na Lei n. 8.112/1990 aos empregados públicos demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.782-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Empregado da ECT lotado no ‘Banco Postal’. Enquadramento como bancário, para fins de jornada reduzida. 4. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 717.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2012).

“Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicabilidade da Lei 7.102/1983 às agências dos Correios que operam como Banco Postal. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST, ao examinar ação de cumprimento ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos em Pernambuco, entendeu aplicáveis às agências da ECT que atuam como Banco Postal as medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983, considerando que essas unidades desempenham atividades equiparáveis às de estabelecimentos financeiros e expõem seus empregados a risco acentuado de assaltos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que aplicou à ECT, em suas agências que operam como Banco Postal, as medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983 viola diretamente os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. Conforme ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da Lei 7.102/1983 e das cláusulas constantes de acordo coletivo de trabalho, concluindo que a ECT, ao atuar como Banco Postal, deve adotar medidas de segurança compatíveis com o risco inerente à atividade desempenhada. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido.  Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, 7º, XXII; 37, caput; Lei 7.102/1983. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.481.458 AgR” (ARE n. 1.510.772-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

No mesmo sentido, em processos nos quais a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT é recorrente, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.566.625, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2025; ARE n. 1.518.050, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.10.2024; e ARE n. 1.501.192, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2024.

9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não merece acolhida. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente e adequada fundamentação.
 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora